Tribunal: TCU
Processo: 022.150/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22024, modalidade Pregão e Uasg 240216 (Objeto: OBJETO: La selección de una empresa para establecer y operar un Portal Electrónico de Solicitud de Visa para el uso de ciudadanos de México que puedan necesitar viajar a Brasil por razones de turismo, negocios u otros fines dentro de los alcances de la visa de visitante (VIVIS); y mantener la interfaz de datos con la red consular brasileña; así como para proporcionar respuesta electrónica a los solicitantes, e información automática a las aerolíneas sobre el estatus de la visa; para establecer y operar un sitio web exclusivo, una aplicación móvil, un centro de contacto y para ejecutar otras actividades auxiliares, de acuerdo con las especificaciones establecidas en este documento y en los Términos de Referencia.)

Inteiro teor:
Acórdão 8833/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.150/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministerio das Relacoes Exteriores. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.